Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-28.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703425-28.2024.8.07.0019 RECORRENTE: FABIANO DA SILVA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal. Apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa. materialidade e autoria. comprovação. consunção. inaplicabilidade. direito de recorrer em liberdade. inexistência. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, desobediência e direção perigosa. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa; (ii) avaliar se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de desobediência e direção perigosa, diante da alegação de que ambos derivam de uma única ação; e (iii) examinar se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade. III. Razões de Decidir 3. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, é suficiente para confirmar que o apelante praticou os crimes de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa. As declarações prestadas demonstram que o réu foi visto arremessando a arma pela janela do veículo durante a fuga, não tendo a película dos vidros comprometido a visibilidade de tal conduta. A confissão do corréu quanto à propriedade do armamento não exime a responsabilidade do recorrente, pois os elementos probatórios indicam seu conhecimento e posse da arma. 4. Os crimes de desobediência e direção perigosa são autônomos, cada qual tutelando bens jurídicos diferentes, e foram consumados em momentos distintos, o que afasta a alegação de bis in idem. 5. Os motivos que justificaram o decreto prisional permanecem hígidos, razão pela qual se indefere ao apelante o direito de recorrer em liberdade, especialmente em razão da superveniência da sentença condenatória, sendo a prisão cautelar compatível com o regime semiaberto, na medida em que o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 202; Estatuto do Desarmamento, artigo 16, § 1o, inciso IV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 311; Código Penal, artigo 330. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 07104173020228070001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 3/11/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 07341880820208070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1o/3/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0701281-56.2020.8.07.0008, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 7/10/2021; TJDFT, Apelação Criminal no 07108747120238070019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0740254-33.2022.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório, porque a sua condenação teria sido baseada somente em depoimento de policiais. Assevera que a fuga não poderia configurar crime de desobediência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “o acervo probatório confirma o porte de arma de fogo com numeração raspada, conduta praticada pouco após o irmão do acusado Fabiano ter sido vítima de uma tentativa de homicídio nas proximidades do local da prisão, conforme registrado na ocorrência policial. Nesse contexto, é inegável que o apelante tinha plena ciência da presença da arma, tanto que a arremessou posteriormente. Em relação aos demais delitos, os policiais relataram que o apelante tentou fugir da abordagem, ignorando os sinais luminosos e sonoros acionados pela viatura, o que configura o crime de desobediência” (ID 68482112). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024). Mesmo teor: AgRg no HC n. 951.780/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027